Tribunal: TJSP
Processo: 1018018-62.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Apelação – ação revisional de financiamento de veículo – indeferimento da exordial por falta de atendimento à determinação de emenda, além de ausência de procuração – recurso que apenas reitera as alegações iniciais, sem nada dizer sobre os motivos dos descumprimentos processuais – total dissociação das razões recursais com a sentença – desatendimento do art. 1.010, III do CPC/15 –

Ementa:
*Apelação – ação revisional de financiamento de veículo – indeferimento da exordial por falta de atendimento à determinação de emenda, além de ausência de procuração – recurso que apenas reitera as alegações iniciais, sem nada dizer sobre os motivos dos descumprimentos processuais – total dissociação das razões recursais com a sentença – desatendimento do art. 1.010, III do CPC/15 – recurso não conhecido.*